Tribunal: STF
Processo: Rcl 35210
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando da análise da medida cautelar, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 40):
    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, interposta em face do Estado do Piauí, do Secretário de Estado da Administração e Previdência do Estado do Piauí (SEADPREV) e do Presidente da Fundação Piauí Previdência (PIAUÍPREV), em face de suposto descumprimento da decisão deste Tribunal, proferida no Mandando de Injunção 6.829, de minha relatoria.
    Sustenta o reclamante que este relator “concedeu a Ordem Injuncional para que o Estado do Piauí, por meio das autoridades administrativas competentes recebessem o Pedido de Aposentadoria do ora Reclamante para ser analisado e verificados os Requisitos à luz da Lei Complementar 51/1985, pelas razões expostas em sua respeitável Decisão”(eDOC 1, p. 3).
    No entanto, a “Decisão ora referencia foi cabalmente descumprida quando resta plenamente comprovada a negativa por parte das autoridades administrativas responsáveis de analisar e VERIFICAR OS REQUISITOS do pedido de APOSENTADORIA do ora Reclamante à luz da Lei Complementar 51/85 (eDOC 1, p. 3), e que o Processo em referência [Processo 2018.04.1202P] encontra-se aguardando parecer nas gavetas da Procuradoria Geral do Estado, sem nenhuma análise de verificação dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar 51/85” (eDOC 1, p. 4).
    Requer seja concedida medida liminar com o objetivo de “determinar ao ESTADO DO PIAUÍ, Secretário de Estado da Administração e Previdência do Estado do Piauí (SEADPREV), bem como ao Presidente da Fundação Piauí Previdência (PIAUÍPREV), para que apreciem e decidam sobre o pedido de aposentadoria do SR. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, verificando seus requisitos à luz da Lei Complementar nº 51/1985 [nos termos já decidido no Mandado de Injunção nº 6.829/DF com trânsito em jugado]” (eDOC 1, p. 7) e, no mérito, a procedência da reclamação com a confirmação da medida liminar. (eDOC 1, p. 7/8).
    Em, 12 de junho de 2019, a despeito da relevância dos argumentos veiculados na impetração, reputei indispensável a prévia colheita de esclarecimentos, a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito liminar (eDOC 9).
    O Estado do Piauí, por meio da Petição 40.702, protocolada nesta Corte em 8.7.2019, manifestou-se asseverando estar cumprindo a decisão proferida nos autos do referido mandado de injunção (eDOC 15). 
    O Secretário da SEADPREV, bem como o Presidente da PIAUÍPREV não apresentaram manifestações (eDOC 34).
    Mediante a Petição 2672, de 27.1.2020, a parte reclamante reiterou os pedidos feitos na reclamação (eDOC 35). 
    Remetidos os autos à Presidência, o Ministro Luiz Fux, Presidente em exercício, despachou determinando a remessa dos autos a este relator, uma vez que o presente caso não se enquadra na hipótese do art. 13, VIII, do RISTF.
    Os autos vieram-me conclusos em 28.1.2020.”
    Por considerar ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, indeferi o pedido, consoante seguinte fundamentação (eDoc 40):
    “Verifico que na presente reclamação não se apresenta ato reclamado específico, oriundo de qualquer das autoridades reclamadas, como configurador do suposto descumprimento do que decidido no MI 6.829, mas impugna-se, como descumpridor da decisão desta Corte, ato omissivo da Administração, caracterizado pela ausência da apreciação do pedido administrativo.
    Os fundamentos que embasam as informações prestadas pelo Estado do Piauí, em especial no ponto em que se assevera a ciência pelo Estado da decisão jurisdicional que beneficiara o servidor; em que se afirma que foi conferido regular processamento ao aludido expediente; bem como o ponto em que se revela a existência de situação atípica, provocada pelo excepcional incremento no número pedidos de aposentadoria verificado após o anúncio pelo Governo Federal da “Reforma da Previdência”, são suficientes a afastar, em juízo de cognição sumária, o fumus boni juris e o periculum in mora, necessários ao deferimento da medida liminar.
    Ademais, a decisão paradigma não imputa à Administração prazo para a implementação do que decidido, de modo que possível demora na realização do ato administrativo, ante as justificativas apresentadas, revela-se razoável, além de revelar-se acobertada pelo princípio da separação dos Poderes, segundo o qual está a cargo do Poder Executivo a verificação da conveniência e oportunidade para a realização dos atos de administração.
    Ante o exposto, em juízo de delibação e sem prejuízo de nova apreciação, indefiro a medida liminar requerida.
    Solicitem-se novas informações às autoridades reclamadas.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).
    Publique-se. Intime-se.”
    Em face dessa decisão não foi interposto qualquer recurso.
    Em nova manifestação, o Estado o Piauí informa que o pedido de aposentadoria formulado pelo servidor foi analisado. Nessa oportunidade, a Procuradoria-Geral do Estado opinou desfavoravelmente à concessão do benefício. A Fazenda Pública Estadual aderiu ao parecer e concluiu que o servidor - agente penitenciário - neste momento, “não reúne os requisitos necessários à aposentadoria estadual” (eDoc 47).
    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer pela improcedência do pedido, cuja ementa transcrevo (eDoc 57): 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DA LEGISLAÇÃO APONTADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de omissão de autoridade que supostamente constituiria ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de injunção, mediante o qual determinada a aplicação de legislação para exame de pedido de aposentadoria. 2. É suficiente ao cumprimento da ordem em mandado de injunção a análise do pleito administrativo à luz da legislação apontada na decisão, ainda que se conclua pelo não preenchimento dos requisitos nela previstos, com indeferimento do pedido do impetrante, a ser veiculado eventualmente em ação própria. — Parecer pela improcedência do pedido. ”
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República. 
    A impugnação suscitada diz respeito a suposta violação à decisão por mim proferida no MI 6.829, cuja ordem foi deferida para determinar que a autoridade administrativa competente analisasse o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria do servidor público estadual à luz da Lei Complementar nº 51/85. 
    O Reclamante, no entanto, sustenta que, não obstante ter dado entrada na documentação para obtenção da aposentadoria especial no cargo de agente penitenciário, não obteve resposta da autoridade reclamada. 
    Porém, concomitantemente com a instrução desta reclamação, o Estado do Piauí informou que o pedido foi analisado, contudo, indeferido pelo Governo do Piauí com fundamento no parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Estado (eDoc 51). 
    A razão do indeferimento levou em conta “a inconstitucionalidade da transmudação do cargo de ‘carcereiro’ no de ‘Agente Penitenciário’, após a Constituição Federal e com provimento sem concurso público (CF, art. 37, II e § 2º), e como aquele cargo foi extinto, deve ser aposentado, se preenchidos os requisitos legais, no cargo de Agente Técnico de Serviço, com novo enquadramento, na forma da Lei Complementar nº 038/2004 ” (eDoc 49, p. 14). 
    Sendo essas as razões para não concessão da aposentaria especial outrora requerida, não há violação ao decidido no MI 6829, de minha relatoria. Constata-se que, conforme ordem parcialmente concedida quando do julgamento do paradigma, o pedido de aposentadoria do reclamante, bem como o preenchimento dos requisitos, foi analisado à luz da Lei Complementar nº 51/85. 
    Diante do exposto, julgo improcedente a presente reclamação reclamação, nos termos dos arts. 21, §1º, e 161, parágrafo único, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente